Tribunal: CARF
Processo: 10880.925701/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO INCIDENTE/PAGO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços. No entanto, no período em que não houver valor tributável (lucro real positivo), a pessoa jurídica não pode compensar o Imposto pago no exterior, devendo ser controlado na Parte B do Lalur para fins de aproveitamento nos anos-calendário subsequentes.
Ao contribuinte não é dado o direito de compor o saldo negativo de IRPJ com o valor do imposto de renda pago no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. Este tem a natureza de antecipação do imposto devido no ajuste final e é facultada a sua compensação desde que haja lucro real positivo, nos termos e limites previstos nas normas fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925701/2014-52
ACÓRDÃO
1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPI - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
PER/DCOMP. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO
INCIDENTE/PAGO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPOSTO DEVIDO NO
PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre
os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços. No entanto, no período em que não houver valor tributável
(lucro real positivo), a pessoa jurídica não pode compensar o Imposto pago
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
2
no exterior, devendo ser controlado na Parte B do Lalur para fins de
aproveitamento nos anos-calendário subsequentes.
Ao contribuinte não é dado o direito de compor o saldo negativo de IRPJ
com o valor do imposto de renda pago no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real. Este tem a
natureza de antecipação do imposto devido no ajuste final e é facultada a
sua compensação desde que haja lucro real positivo, nos termos e limites
previstos nas normas fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SPI - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
23510.42654.090514.1.7.02-0034, de e-fls. 244/254, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
3
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 255, da DRF (DERAT) São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, parcialmente a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/30 e Aditamento, de e-fls. 263/271, a qual fora julgada improcedente
pela 4a Turma da DRJ 01 em Brasília/DF, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no
Acórdão no 101-010.360, de 24 de junho de 2021, de e-fls. 345/355, sem ementa, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de IRPJ
pretendido, nos termos do DD, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 370/382,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu a integralidade
do crédito pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos em sede de manifestação de inconformidade, os
comprovantes das retenções e demais documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, assevera que fez acostar aos autos, junto à defesa
inaugural, diversos documentos que oferecem lastro ao seu pedido, tais quais: (i) PERDCOMPs que
embasam a compensação e despacho decisório; (ii) declarações de compensação; (iii) livro razão;
(iv) demonstrativo de compensação do imposto argentino; (v) invoices; (vi) notas fiscais de serviço;
(vii) documento expedido pelo sistema de controle de retenção argentino; (viii) DIPJ 2009; e (ix)
dados para confecção de contrato de câmbio, não havendo se falar em insuficiência de
documentação que comprove o crédito cuja compensação se pleiteia, sobretudo considerando que
o julgador recorrido sequer justificou a não aceitação de aludida documentação.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, estabelecem que os comprovantes de
recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam
analisados outros elementos de prova, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
recorrente.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
4
Elenca histórico do procedimento da compensação, com a evolução da legislação de
regência, mormente no que concerne à imposto pago no exterior, em face de serviços prestados
fora do Brasil (Argentina), sustentando que a realização dos procedimentos fiscais/contábeis, em
perfeito acordo com todas normas acima transcritas, ensejou a apuração de saldo negativo em
favor da Recorrente, considerando a inexistência de tributo nacional a recolher no período, não
havendo que se falar em impossibilidade para tanto, na esteira dos precedentes transcritos na
peça recursal.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito no Acórdão guerreado, impedindo a
compensação pleiteada em razão de não apuração de imposto devido no período sob análise, por
entender desvirtuar e macular o próprio conceito de renda e da base de cálculo do IRPJ sob o
regime do lucro real, além de caracterizar-se como um entendimento impróprio e equivocado das
condições de compensação previstos por Lei, mesmo porque esse impedimento não se encontra
estabelecido na legislação de regência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte (deferido
pela DRF) do direito creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de
compensação promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, como muito bem sustentando pelo julgador recorrido e a própria
recorrente, em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na questão de direito
assentada na possibilidade (ou não e quando) da compensação de imposto de renda retido no
exterior com débitos próprios relacionados a período em que não houve apuração de saldo de
imposto a pagar, mais precisamente a viabilidade de compor o saldo negativo alegado.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
5
De um lado, a autoridade recorrida, após manter o Despacho Decisório (que
admitiu parte do direito da empresa), rechaçou a pretensão da contribuinte, na parcela ainda em
discussão, tendo em vista se referir a IR no Exterior com pedido de compensação de período em
que não apurou-se imposto a pagar, o que, em seu entendimento, inviabiliza o pleito da
recorrente, nos termos da legislação de regência.
Em outra via, relativamente aos serviços prestados no exterior (Argentina),
pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, sustentando que a realização dos
procedimentos fiscais/contábeis, em perfeito acordo com todas normas acima transcritas, ensejou
a apuração de saldo negativo em favor da Recorrente, considerando a inexistência de tributo
nacional a recolher no período, não havendo que se falar em impossibilidade para tanto, na esteira
dos precedentes transcritos na peça recursal.
Opõe-se, ainda, ao entendimento levado a efeito no Acórdão guerreado, impedindo
a compensação pleiteada em razão de não apuração de imposto devido no período sob análise,
por entender desvirtuar e macular o próprio conceito de renda e da base de cálculo do IRPJ sob o
regime do lucro real, além de caracterizar-se como um entendimento impróprio e equivocado das
condições de compensação previstos por Lei, mesmo porque esse impedimento não se encontra
estabelecido na legislação de regência.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
6
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide
Lei no 12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para parte das
compensações efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido
em sua integralidade.
Isto porque, em relação à parte do crédito não reconhecido e, portanto, não
homologada a declaração de compensação, não está em discussão a materialidade do fato, ou
seja, o recolhimento do imposto e, por conseguinte, a sua prova.
Como já devidamente demonstrado nos autos, estamos diante de questão
iminentemente de direito, em relação à viabilidade de compensação de IR no exterior atinente a
período em que não se apura imposto a pagar, tendo a contribuinte sustentando e repisado a
possiblidade de tal procedimento desde a defesa inaugural e nesta oportunidade, o que fora
confrontado com muita propriedade pelo julgador de primeira instância, com os fundamentos
insertos no bojo do Acórdão recorrido, de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar
como razões de decidir, mormente estando diante de matéria jurídica já robustamente debatida
nos autos, senão vejamos:
“[...]
Quanto à compensação do imposto pago no exterior, cabe trazer à lume o
art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/99), e o art. 21 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001:
[...]
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
7
Para compreensão completa da matéria é preciso trazer a lume
normatização complementar explicitada na Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, que, sob o amparo do inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional,
assim dispõe:
[...]
Logo, tratando-se de receitas auferidas diretamente pela pessoa jurídica
domiciliada no Brasil devem ser atendidas as seguintes condições, cumulativamente:
a) Sendo empresa sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, todas as suas
receitas estão sujeitas ao regime de competência;
b) Somente podem ser deduzidas as retenções cujas receitas foram
incluídas na base de cálculo do imposto;
c) Aplicando-se o artigo 26 da Lei no 9.249/1995 o imposto de renda
retido/pago no exterior pode ser deduzido do IR devido no Brasil somente
até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre as referidas
receitas incluídas na apuração do lucro real, sendo proporcional ao total do
imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil;
Percebe-se que há um limite à compensação do imposto pago no exterior,
que é o imposto de renda incidente no Brasil após serem computados, no lucro
real, os rendimentos auferidos no exterior. E para a determinação desse limite, o
imposto incidente no Brasil deverá ser proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica. E, para se calcular o limite para o
aproveitamento desse imposto pago no exterior, evidentemente, faz-se
necessário que exista imposto devido no Brasil para sua apuração.
Daí decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a
compensação do imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro
real no período de apuração em que se pretenda aproveitá-lo.
Está, portanto, bem estabelecido que é vedado pela legislação de regência
a formação de saldo negativo com o IR pago no exterior e a sua utilização para
compensação com outros débitos relativos a tributos administrados pela RFB.
Em outras palavras, o aproveitamento do imposto pago no exterior deve
servir, no máximo, para neutralizar o aumento do imposto devido no Brasil em
decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos no exterior na base de
cálculo do tributo brasileiro, de forma a afastar a tributação em duplicidade. Essa
é a essência dos §§ 9o a 11 do art. 14 da IN SRF no 213, de 2002.
No caso de serviços prestados a empresas localizadas na Argentina, cabe
trazer a lume o Decreto no 87.976, de 1982, que promulgou a Convenção entre a
República Federativa do Brasil e a República Argentina, destinada a evitar a dupla
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda, cujo
Artigo XXIII assim estabelece:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
8
[...]
O inciso IV da Portaria MF no 22/1983, que esclarece pontos do referido
Decreto, indica: “IV -Quando um residente ou domiciliado no Brasil receber da
Argentina rendimentos que, nos termos da Convenção, sejam tributáveis no
Brasil, poderá deduzir do imposto brasileiro relativo a tais rendimentos, na forma
do artigo 23, parágrafo 1, da Convenção, o imposto pago na Argentina
correspondente a esses rendimentos, ressalvado o disposto no item V desta
Portaria”.
Ou seja: embora o Acordo entre Brasil e Argentina estabeleça um
procedimento simplificado para fins de comprovação dos valores pagos/retidos,
no que tange ao aproveitamento desses valores por contribuinte residente no
Brasil permanece a exigência de que sua utilização somente poderá ocorrer para
fins de dedução de eventual imposto devido.
De se ver que caso fosse possível o aproveitamento do imposto incidente
no exterior para que, em vez de reduzir aquele aqui apurado (IR + Adicional
positivo), se gerasse um saldo negativo (IR + Adicional igual a zero ou inferior ao
IR retido no exterior compensado), estar-se-ia diante da inusitada situação em
que o governo brasileiro se responsabilizaria por devolver ao contribuinte
imposto pago em outro país, o que não faz o menor sentido.
A legislação de regência não permite, portanto, que qualquer crédito de IR
pago no exterior forme saldo negativo de IRPJ e seja passível de restituição ou
ressarcimento. Não é possível, conforme inteligência da legislação citada, a
repetição no Brasil de imposto pago no exterior.
Passando ao caso concreto, da análise do Despacho Decisório constata-se
que o valor do imposto de renda que teria sido retido no exterior – R$ 251.074,60
– foi glosado com a justificativa de que “a empresa não apurou imposto devido no
período”.
E é exatamente essa a razão da glosa e a própria DIPJ/2010 juntada pelo
contribuinte – Ficha 12A reproduzida a seguir - atesta isso: não foi apurado
imposto devido – ou, de outra forma, foi apurado prejuízo fiscal no valor de R$
333.085,83 - e a legislação retrocitada é clara ao estabelecer que a compensação
de imposto pago no exterior não pode contribuir para a apuração de saldo
negativo de IRPJ.
Logo, o limite do valor do tributo pago no exterior a ser compensado na
DIPJ/2010 é zero, devendo ser este o valor a ser informado na Ficha 12A (Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), Linha 13 (Imposto pago no Exterior
sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital), e não R$ 251.074,59. Isso
porque este valor apenas aumenta o valor do saldo negativo de IRPJ, não
compensando qualquer valor de imposto devido.
[...]
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
9
Logo, não há como acatar as razões da defesa, devendo ser mantida a glosa
do imposto de renda retido no exterior.
Além do acima exposto, o impugnante afirma ter juntado demonstrativos,
contratos de câmbio, cópia do Livro Razão e da DIPJ/2010 e cópias de notas fiscais
e “invoices”.
Ocorre que, ao contrário do alegado, não foram trazidos os contratos de
fechamento de câmbio (nos quais há, inclusive, campo próprio para a informação
da retenção na fonte), mas apenas documentos denominados “dados para edição
de contrato de câmbio”. Da mesma forma, não foram juntados comprovantes do
efetivo recebimento dos valores, líquidos do imposto retido na fonte, tais como
extratos bancários. [...]”
Consoante se positiva dos autos, não foi oposta qualquer objeção em relação à
efetividade do serviço prestado e do recolhimento do Imposto no exterior. Também nada foi
dito em relação à inclusão da referida receita na base de cálculo do Imposto devido no Brasil. Na
verdade, a matéria que constitui o objeto da lide é a possibilidade, ou não, de aproveitamento
do Imposto pago no exterior no período em que a pessoa jurídica não apura Imposto devido.
Trata-se, portanto, de matéria estritamente de direito.
Destarte, a base legal da compensação do Imposto pago no exterior encontra-se
consolidada no artigo 395 do RIR, regulamentado, dentre outras normas, pela Instrução
Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002, que no § 15o do artigo 14, estabelece que no
período em que não houver valor tributável (lucro real positivo), a pessoa jurídica não pode
compensar o Imposto pago no exterior.
Essa vedação, explicitada na IN, é uma decorrência direta da previsão legal,
disposta no caput do artigo 395 do RIR, no sentido de que a compensação do Imposto pago no
exterior é limitada ao valor Imposto incidente no Brasil sobre a respectiva receita auferida no
exterior.
Observe-se que, além de ter previsão legal, trata-se de uma vedação que guarda
sua lógica, fundamentando-se na ideia de que o Imposto pago a nação estrangeira não pode ser
utilizado para ampliar o valor da restituição devida pelo Estado brasileiro. Em outras palavras, o
aproveitamento do Imposto pago no exterior deve servir, no máximo, para neutralizar o
aumento do Imposto devido no Brasil em decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos
no exterior na base de cálculo do tributo brasileiro. Essa é a essência dos §§ 9o a 11 do artigo 14
da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
Por fim, cabe ressaltar que não se trata de negar o direito ao aproveitamento do
Imposto pago no exterior. Na verdade, este direito é assegurado em períodos subsequentes, na
medida em que se apure matéria tributável, nos termos dos §§ 15 e 16 do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
10
A jurisprudência deste Colegiado, que se debruçou sobre o tema, não discrepa
deste entendimento, oferecendo proteção aos fundamentos adotados pelo julgador recorrido,
consoante se infere dos julgados com suas ementas e excertos dos votos abaixo transcritos, in
verbis:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por
meio de procedimento especial definido em lei, não sendo compatível com o
procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via declaração de
compensação (DCOMP). [...].
Voto
[...]
Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre
rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real,
desde que atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no
9.249/1995. Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de
prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro
real. Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na
legislação referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere
um saldo negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo
recorrente em sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a
ser adotada, torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no
exterior para compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão,
basta uma leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
[...]
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do
imposto de renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento
na apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de compensação
por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte
deve apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
11
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal
quando já é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com
que o limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja,
não será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de
tributo retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior
que exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de
apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
[...]” (Processo no 10882.902583/2006-84 – Acórdão no 1201-003.220, Sessão de
17 de outubro de 2019 – unânime)
Outro não foi entendimento levado a efeito nos autos do processo no
10880.964187/2017-13 ao contemplar a mesma matéria, consoante de positiva do excerto do
voto condutor do Acórdão no 1003-003.899 (Sessão de 31 de agosto de 2023), senão vejamos:
“[...]
A teor do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995 e do art. 15 da Lei no 9.430, de
1996, a pessoa jurídica pode compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real positivo,
até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros,
rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de serviços. Além desse
requisito, para fins de compensação, o IRRF pago no exterior não pode exceder o
montante do IRPJ devido no Brasil.
Assim, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil pode compensar o IRRF sobre
tais rendimentos até o limite do IRPJ incidente, no Brasil, sobre o lucro real
decorrente do cômputo desses rendimentos. Somente há IRPJ devido se houver
base de cálculo positiva para aplicação da alíquota prevista. Para efeito de
determinação do referido limite, o IRPJ no Brasil, correspondente a tais
rendimentos deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil. Adicionalmente, o IRPJ a ser compensado deve ser
convertido em quantidade de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda,
na data em que o imposto foi pago.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
12
Para fins de cálculo do limite legal deve ser tomado o valor do lucro antes
da compensação de eventuais prejuízos fiscais acumulados no Brasil relativos a
anos-calendário anteriores. No presente caso, no ano-calendário de 2012 não
houve apuração de qualquer montante a título de IRPJ devido, e-fl. 48, o que
impede a compensação de qualquer valor de imposto de renda eventualmente
pago no exterior no período de apuração.
Ademais, o IRRF pago sobre rendimentos auferidos no exterior, que não
puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, pode ser compensado com o
que for devido nos anos-calendário subsequentes, desde que controlado o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur). [...]”
É o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde encontra-se incontroverso que
há recolhimento de IR exterior, mas, igualmente, que no período objeto do pedido de
compensação não se apurou saldo positivo do imposto, inviabilizando, portanto, da pretensão
da contribuinte.
Por derradeiro, no que concerne a matéria de prova contemplada pela
contribuinte em sede de recurso voluntário, além de não trazer quaisquer elementos
probatórios que não fossem aqueles já analisados e rechaçadas pelo julgador recorrido, não
merece tecer maiores elucubrações, uma vez que, restando inviabilizada, como matéria de
direito, a composição do saldo negativo pretendido com o imposto pago pela contribuinte no
exterior, inexiste razão para se adentrar à matéria de prova quanto à efetividade dos
pagamentos, regramentos formais, etc.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise (na forma do DD), uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.543 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925701/2014-52
13

Fl. 418
DF CARF MF
Original